Tribunal: TJDFT
Processo: 0710410-77.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESOLUÇÃO No 1432/2006 DA ANTT. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condená-la ao pagamento de R$ 3.444,00 (três mil quatrocentos e quarenta e quatro reais) referentes aos danos materiais e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais sustenta, em breve síntese, que não restou comprovado o extravio de bagagem, portanto não há falha na prestação de serviço nem dano material. Defende a inexistência de lesão aos direitos de personalidade, assim não há dano moral indenizável. Caso este não seja o entendimento, pleiteia a redução do quantum indenizatório. Aduz sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais. Aditamento ao recurso inominado (ID 53687573). Contrarrazões apresentadas (ID 53687580).
3. Conheço do 1o recurso interposto, pois “1. Segundo o princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão consumativa, é defesa a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial.”(AgInt na TutPrv no Resp 2079251/RJ. Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/09/2023). Preparo recolhido tempestivamente.
4. Em breve súmula, a recorrida narra em sua petição inicial que em maio de 2023 firmou contrato de transporte rodoviário junto à recorrente pelo valor de R$301,39 (trezentos e um reais e trinta e nove centavos). Ao chegar em Tabocas do Brejo – BA constatou o extravio de sua bagagem, ou seja, chegou ao seu destino sem nenhum pertence e teve que utilizar roupas de parentes. O feito foi convertido em diligência (ID 53687532) e a parte autora trouxe as provas pertinentes (ID 53687533 a 53687551).
5. De início, cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal.
6. Com efeito, na linha do que preconiza o art. 14, § 1o, do CDC, após a caracterização da relação de consumo, a responsabilidade do prestador é objetiva, bastando a demonstração, pelo consumidor, da existência do fato, do dano e do nexo causal entre um e outro. Esta responsabilidade somente é afastada nas hipóteses do § 3o do mesmo artigo (inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros).
7. Nestes termos, tem-se que o Código de Defesa do Consumidor instituiu sistema jurídico próprio, afastando a aplicação de normas que prejudiquem a defesa do hipossuficiente na relação consumerista. Assim, a Resolução ANTT no 1.432/2006 não deve ser aplicada no caso em que efetivamente impedir a adequada reparação dos danos causados ao consumidor (Precedente: Acórdão 1093203, 00015173620178070014, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2018, publicado no DJE: 10/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).
8. Na hipótese dos autos, a recorrida se desincumbiu do ônus da prova por haver comprovado satisfatoriamente o extravio da bagagem, conforme áudios trazidos e a reclamação efetuada junto à empresa. Além disso a recorrente não comprovou que tenha identificado a bagagem, conforme ressaltado na sentença.
9. Quanto ao dano material, foi apresentada uma lista dos pertences que estavam na mala com os valores correspondentes, tratando-se de roupas e objetos de uso diário, não se tratando de peças novas, razão pela qual o valor apresentado de R$ 3.444,00 (três mil quatrocentos e quarenta e quatro reais) está dentro de esperado e não houve impugnação específica.
10. A tese de que não há dano moral indenizável não se sustenta. A situação vivida pela recorrida lhe causou angústia, frustração, desespero, principalmente pela dúvida de que recuperaria seus pertences, uma vez que ninguém viaja preparado para eventual extravio de bagagem, principalmente por ocasionar despesas imprevistas. Portanto houve dano moral indenizável.
11. Em relação ao valor fixado, tal reparação abarca três finalidades: uma de caráter pedagógico, visando a reprimir o causador do dano pela ofensa irrogada, outra de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar novas demandas no mesmo sentido. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa.
12. O valor arbitrado de R$2.000,00 (dois mil reais) se mostra razoável e proporcional ao caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
13. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.